Tribunal: TJDFT
Processo: 0708395-94.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2025-03-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador José Firmo Reis Soub Número do processo: 0708395-94.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: SARA MARIA VIEIRA DA SILVA, AMARAL &amp; LIMA, SOCIEDADE DE ADVOGADOS D E C I S Ã O CASO EM EXAME Trata-se de agravo de instrumento interposto pelo Distrito Federal contra decisão do Juízo de primeiro grau nos autos do cumprimento individual de sentença, que rejeitou a impugnação ao cumprimento apresentada pelo ente público. O Distrito Federal argumenta a inexigibilidade do título executivo judicial, sustentando que se trata de "coisa julgada inconstitucional", conforme já decidido pelo Supremo Tribunal Federal no Tema 864 da Repercussão Geral, que exige a prévia dotação orçamentária e previsão na Lei de Diretrizes Orçamentárias para concessão de reajustes salariais. Além disso, o recorrente assevera que houve excesso de execução, em razão da aplicação indevida da Taxa SELIC de forma consolidada, resultando em anatocismo, prática vedada pelo ordenamento jurídico, conforme jurisprudência pacificada do STJ e do STF. Pondera, ainda, que a decisão recorrida fundamentou-se no artigo 22, §1o, da Resolução no 303/2019 do CNJ, a qual se encontra em questionamento no STF por meio da Ação Direta de Inconstitucionalidade no 7435/RS, que discute a legalidade da capitalização da SELIC sobre valores já corrigidos. Diante disso, o agravante requer a concessão de efeito suspensivo ao recurso, a fim de evitar a execução indevida do valor questionado; no mérito, reconhecimento da inexigibilidade do título e, subsidiariamente, a correção da metodologia de cálculo, afastando a aplicação da Taxa SELIC sobre valores que já incluem juros e correção; a suspensão do processo até o julgamento definitivo da ADI 7435 pelo Supremo Tribunal Federal; a condenação da parte agravada em honorários sucumbenciais sobre o excesso apurado. O Distrito Federal é isento do recolhimento de preparo. É a síntese do que interessa. FUNDAMENTOS DA DECISÃO O Código de Processo Civil dispõe que o Relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal quando satisfeitos os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como demonstrada a probabilidade do provimento do recurso (art. 932, II, c/c art. 1.019, I, ambos do CPC). Neste momento processual, cabe tão somente a análise dos requisitos cumulativos exigidos para a concessão de efeito suspensivo: a probabilidade do direito e o perigo da demora ou risco ao resultado útil do processo. Não obstante o inconformismo demonstrado pelo agravante, a decisão impugnada não se afastou do entendimento atual desta Corte de Justiça e dos Tribunais Superiores. Inexiste o sustentado anatocismo ou mesmo excesso verificado nos cálculos. O tema tem sido recorrente e, em que pese já haver me posicionado em sentido contrário, após reexame mais profundo da questão, atento às normas aplicáveis, entendo que a SELIC deva, de fato, incidir sobre o total consolidado do débito, sem exclusão dos juros aplicados no período anterior à mencionada Taxa. Isso porque a EC 113/2021 não obsta a incidência da Selic sobre o valor do principal, somado à correção e os juros, mas sim, veda a aplicação de qualquer outro índice de correção ou juros, a partir de dezembro de 2021, concomitante à Selic. Vale recordar que houve alteração legislativa determinando a aplicação de outro índice para correção de débitos contra a Fazenda Pública, a contar da data acima citada, não se podendo afastar os encargos anteriores incidentes sobre o principal. A conclusão é ratificada pelos artigos 21 e 22 da Resolução CNJ no 303/2019, após as alterações empreendidas pela Resolução CNJ no 448/2022, verbis: Art. 21. A partir de dezembro de 2021, e para fins de atualização monetária, remuneração do capital e de compensação da mora, os precatórios, independentemente de sua natureza, serão corrigidos pelo índice da taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (Selic), acumulado mensalmente. (...) Art. 22. Na atualização da conta do precatório não tributário os juros de mora devem incidir somente até o mês de novembro de 2021, observado o disposto no § 5o do artigo anterior. § 1o A partir de dezembro de 2021, a compensação da mora dar-se-á da forma discriminada no art. 20 desta Resolução, ocasião em que a taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia – Selic incidirá sobre o valor consolidado, correspondente ao crédito principal atualizado monetariamente na forma do art. 22 desta Resolução até novembro de 2021 e aos juros de mora, observado o disposto nos §§ 5o e 6o do artigo anterior. Desse modo, a decisão agravada está em conformidade com a Resolução 303/2019 do Conselho Nacional de Justiça (CNJ), que é norma regulamentar vigente, de sorte que a aplicação da taxa SELIC sobre o valor total do débito consolidado, incluindo correção monetária e juros de mora, está de acordo com o que estabelecido pelo referido órgão. Também não vislumbro inconstitucionalidade da norma supratranscrita, vez que as alterações ocorridas guardam observância com o disposto na EC 113/2021, objetivando subsidiar a gestão de precatórios e respectivos procedimentos operacionais no âmbito do Poder Judiciário. Importante verificar que o CNJ possui competência para regulamentar questões administrativas relacionadas ao Poder Judiciário e suas resoluções têm força normativa até que sejam alteradas por instância superior. Além disso, a decisão segue precedentes do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios (TJDFT), que têm interpretado consistentemente a aplicação da taxa SELIC conforme estabelecido pela EC no 113/2021. Assim, não há falar em anatocismo, pois a forma de cálculo adotada obsta a incidência de outro índice no período da SELIC, ou seja, a partir de dezembro de 2021, somente poderá ser aplicada a SELIC para correção do débito exequendo. É dizer: vedada é a cumulação de outros índices de correção monetária e juros de mora no período em que a atualização do débito deverá ser feita exclusivamente pela SELIC. Indo além, o Distrito Federal argumenta a inexigibilidade do título executivo judicial, sustentando que se trata de "coisa julgada inconstitucional", conforme já decidido pelo Supremo Tribunal Federal no Tema 864 da repercussão geral, que exige a prévia dotação orçamentária e previsão na Lei de Diretrizes Orçamentárias para concessão de reajustes salariais. Ocorre que o Tema 864 do STF trata especificamente da revisão geral anual da remuneração dos servidores públicos, a qual exige a observância da Lei Orçamentária Anual (LOA) e da Lei de Diretrizes Orçamentárias (LDO). No entanto, o objeto do cumprimento de sentença não se refere a uma revisão geral anual, mas sim ao cumprimento de direitos remuneratórios específicos e individuais dos servidores já reconhecidos por decisão judicial transitada em julgado. Assim, a tese vinculante firmada no Tema 864 não se aplica diretamente ao caso. A decisão, portanto, é condizente com a legislação aplicável e entendimento jurisprudencial atual, o que implica na ausência de probabilidade do direito do agravante e, por consequência, no indeferimento do pedido de atribuição do efeito suspensivo requerido. Desse modo, corroborando a decisão proferida pela Juízo a quo, não se vislumbra, por ora, fundamento jurídico que resguarde a pretensão formulada em sede recursal. DISPOSITIVO Com essas considerações, INDEFIRO o pleito liminar. Intime-se a parte agravada para, querendo, apresentar contrarrazões ao recurso, facultando-lhe, ainda, a juntada de documentos (art. 1.019, II, do CPC). Comunique-se ao Juízo de 1a instância. Publique-se. Intime-se. Desembargador José Firmo Reis Soub Relator